Tribunal: TCU
Processo: 029.083/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional na governança de políticas e processos do setor elétrico brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança de políticas e processos específicos do setor elétrico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno e nos arts. 8 e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Presidência da República que avalie a conveniência e a oportunidade de incluir a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Conselho Nacional de Política Energética, em atenção às competências dessa Secretaria estabelecidas pelo art. 15 do Anexo I do Decreto 10.374/2020; 9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética que promova periodicamente discussões das estratégias e dos objetivos de longo prazo para o setor elétrico, de modo a colaborar com a definição dos resultados, cenários e objetivos que devem constar dos planos setoriais e intersetoriais, como o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura; 9.3. recomendar à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República que assuma, junto aos órgãos de governo, a iniciativa de articular as discussões para a definição dos resultados, cenários e objetivos constantes da recomendação constante do item 9.2, de forma a alinhá-los aos objetivos maiores de país; 9.4. autorizar a SeinfraElétrica a monitorar as recomendações contidas nos itens anteriores, bem como o andamento das providências adotadas pelo Ministério de Minas e Energia em relação às concessões do setor elétrico não renovadas de acordo com a Lei 12.783/2013 ou relicitadas após a vigência dessa lei e em relação à obtenção de uma definição precisa dos cenários e dos resultados esperados para o setor elétrico; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Empresa de Pesquisa Energética, à Secretaria de Governo da Presidência da República, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.